Tribunal: TJBA
Processo: 8006878-27.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006878-27.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEMAR DE SOUZA ALMEIDA e outros Advogado(s): GABRIEL BARRETO BARSANUFIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAVRATURA EM COMARCA DIVERSA. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA SEM PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. SUPERAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus JOSEMAR DE SOUZA ALMEIDA e GILDECIO CATARINO DE MELO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que os condenou, respectivamente, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor em sua modalidade qualificada, artigo 311, §2º, III, §3º, e receptação qualificada, artigo 180, §1º na forma do art. 69, todos do Código Penal. Condenou GILDÉCIO, também, nas sanções previstas no crime de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade do auto de prisão em flagrante, lavrado em comarca diversa do local da infração; (ii) examinar os efeitos da ausência de realização de audiência de custódia no prazo legal; (iii) verificar a suposta inépcia da denúncia por ausência de descrição suficiente dos fatos delituosos; (iv) apreciar a procedência dos pedidos de absolvição ou, subsidiariamente, de reforma da dosimetria das penas aplicadas e do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lavratura do auto de prisão em flagrante em comarca diversa constitui mera irregularidade administrativa, sem gerar nulidade processual, pois a autoridade policial exerce função administrativa e não jurisdicional. Precedentes do STJ e STF corroboram a validade do flagrante lavrado em local diverso. 4. A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não implica nulidade quando a prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva com fundamentação idônea, constituindo novo título prisional, em conformidade com a jurisprudência do STJ e STF. 5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e suficiente os fatos criminosos e suas circunstâncias, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão, boletins de ocorrência, laudo de vistoria e depoimentos testemunhais uníssonos dos policiais. A ausência de perícia formal no CRLV falso não prejudica a comprovação da falsidade documental, uma vez que outros meios probatórios demonstram sua adulteração. 7. Quanto à receptação qualificada e adulteração de sinais identificadores, ficou evidente que os réus atuavam no transporte e ocultação de veículos roubados, com conhecimento da origem ilícita. As atividades desenvolvidas no ramo automotivo corroboram o dolo na prática delitiva. 8. A dosimetria das penas foi devidamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal. A pena foi fixada em patamar proporcional às circunstâncias do caso, sendo adequados os regimes iniciais de cumprimento, conforme o art. 33, §2º, do CP. Não há razões para redução da pena de multa, que foi fixada dentro dos ditames legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A lavratura de auto de prisão em flagrante em comarca diversa constitui mera irregularidade administrativa, que não acarreta nulidade processual." "A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não gera nulidade da prisão preventiva, quando esta está devidamente fundamentada." "A denúncia é considerada válida quando expõe os fatos delituosos de forma clara e suficiente, permitindo o exercício da ampla defesa." "A materialidade e autoria dos crimes podem ser comprovadas por outros meios, mesmo na ausência de perícia formal, quando os elementos do conjunto probatório são robustos e harmônicos." "A pena de multa e o regime inicial de cumprimento de pena devem ser mantidos quando fixados em conformidade com os critérios legais." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 311, §2º, III, e §3º, 180, §1º, e art. 69; CPP, arts. 41, 312 e 33, §2º. Jurisprudência relevante citada: • STJ, HC 30236/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 17/02/2004; • STJ, AgRg no HC 729771/PR, Quinta Turma, j. 07/06/2022; • STF, Rcl 49566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/11/2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8006878-27.2024.8.05.0039, provenientes da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI, em que figuram como Apelantes JOSEMAR DE SOUZA ALMEIDA e GILDECIO CATARINO DE MELO FILHO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4